Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS. ANS. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE CÂNCER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos destinados ao tratamento de “colangiocarcinoma intra-hepático pT1aN0M0 – Estadio I”.
2. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada ausência de inclusão dos insumos pretendidos no rol estipulado pela ANS.
3. No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico da paciente, diante das condições descritas pelo laudo médico. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente.
4. A relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, muito embora ao julgar o Eresp no 1886929 e o Eresp no 1889704 o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha enfatizado que a taxatividade do Rol da ANS seja fundamental para o adequado funcionamento do sistema de saúde suplementar, e, a despeito da peculiaridade de que a eventual inclusão de certo fármaco ou procedimento na listagem em questão deva ser feito por meio da adoção de critério minucioso a respeito da eficácia, acurácia e efetividade dos respectivos produtos e serviços, isso não significa a imposição de restrição absoluta ao deferimento judicial de outros insumos ou serviços não expressamente catalogados, pois ainda é possível a determinação, dirigida aos Planos de Saúde, do custeio respectivo "a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento". No caso, a necessidade do tratamento médico em questão se encontra suficientemente demonstrada, sendo compatível, primo ictu oculi, com os parâmetros estabelecidos recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.